Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RETOMADA DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MOMENTO DE ANÁLISE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É cabível a cumulação de pedidos em Ação Rescisória quando se pretende rescindir Acórdãos proferidos em Ações com relação de prejudicialidade externa. 1.1. No caso, havendo a anulação da escritura pública, resta prejudicada a ação em que se pretende a retomada de imóvel com base neste título de propriedade. 1.2. Assim, a eventual rescisão do Acórdão proferido na Ação Anulatória necessariamente ensejará a rescisão do Acórdão proferido na Ação Reivindicatória.

2. Em Ação Rescisória, a pretensão cinge-se essencialmente à rescisão do Julgado e, de maneira reflexa, a anulação do ato administrativo. Desta forma, aplicável à presente hipótese apenas o prazo decadencial de dois anos previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil. A prescrição da pretensão de anular o ato administrativo somente importou para o ajuizamento da Ação cujo Acórdão se pretende rescindir.

3. O valor atribuído à Ação Rescisória deve corresponder ao valor atribuído à Ação originária ou, não havendo exata correspondência, ao valor do proveito econômico.

4. A ocorrência de erro de fato pressupõe que o Acórdão rescindendo tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, quando do simples exame dos documentos e das demais peças dos autos é possível constatar o contrário. Demais, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.

5. Como cediço, “Somente se justifica a admissão da ação rescisória com base em violação à norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V) quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico” (AR 6.258/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/12/2021, DJe 18/02/2022).

6. No caso, a parte autora não aponta qualquer pressuposição fática incorreta aferível do simples exame dos autos, pretendendo, em verdade, a rediscussão da causa a partir de uma nova tese jurídica. 6.1. Inexiste, portanto, erro de fato e violação manifesta a norma jurídica apto à rescisão dos Acórdãos.

7. Ação Rescisória julgada improcedente. Agravo Interno Prejudicado.